Tribunal: TJSP
Processo: 2008920-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. A decisão que declina de competência e determina a remessa dos autos para o JEFAZ desafia agravo de instrumento. Excepcionalidade das consequências do ato judicial qualifica a interpretação ampliativa da norma. Recente julgamento do STJ, no REsp 1.679.909,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. A decisão que declina de competência e determina a remessa dos autos para o JEFAZ desafia agravo de instrumento. Excepcionalidade das consequências do ato judicial qualifica a interpretação ampliativa da norma. Recente julgamento do STJ, no REsp 1.679.909, alberga posição adotada por este relator, que identifica a excepcionalidade do cabimento do agravo. Precedente assinala que "apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma 'ratio' , qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda". Juízo prévio de admissibilidade não transborda sobre o mérito da matéria devolvida pelo agravo. Objeção rejeitada.

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXONERAÇÃO. Pretensão de anulação de ato administrativo que exonerou o servidor em razão da cumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com vencimentos de cargo público. Ato administrativo impugnado não ostenta caráter punitivo e, portanto, não se enquadra na exceção ao rito. Inteligência do art. 2o, §1o, III, da Lei 12.513/09. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas com valor inferior a 60 salários mínimos. Processamento pelo rito da Lei n. 12.153/2009 na Vara do Juizado Especial instalado na Comarca. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.